Tribunal: TJPA
Processo: 0801126-50.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801126-50.2017.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NATURE AMAZON INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA E PARCIALMENTE QUITADO ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. TEMA REPETITIVO 271 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta por
Nature

Amazon
Indústria, Comércio e Exportação Ltda., em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito tributário, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante sustenta que a extinção da execução decorreu de parcelamento e pagamento posteriores, inexistindo ilegalidade no ajuizamento da demanda executiva, ao passo que a agravada defende que os créditos tributários já estavam com a exigibilidade suspensa ou quitados antes da propositura da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da execução fiscal ocorreu quando inexistia crédito tributário exigível, em razão da suspensão da exigibilidade ou da quitação prévia dos débitos inscritos em dívida ativa; e (
ii
) estabelecer se o Estado do Pará deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos constantes dos autos demonstram que as
CDA’s
nº 2016570000266-9 e nº 2015570019874-4 estavam com a exigibilidade suspensa desde 08/08/2016, antes do ajuizamento da execução fiscal ocorrido em 13/04/2017.

O débito inscrito na CDA nº 2016570000998-1 foi integralmente quitado em 15/03/2016, mais de um ano antes da propositura da execução fiscal.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 271 (
REsp
1.140.956/SP).

O interesse processual da Fazenda Pública deve ser aferido no momento do ajuizamento da execução fiscal, sendo irrelevante a posterior ocorrência de parcelamento ou pagamento do débito tributário.

O conjunto probatório dos autos evidencia que inexistia crédito tributário exigível ao tempo da propositura da demanda executiva, circunstância que caracteriza o ajuizamento indevido da execução fiscal.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração indevida do processo o dever de suportar os ônus sucumbenciais.

A executada foi compelida a constituir advogado e apresentar resistência processual mediante exceção de
pré
-executividade para demonstrar a inexigibilidade dos créditos tributários executados.

O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais não afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre após a apresentação de defesa pela parte executada.

O Agravo Interno limita-se à rediscussão de matéria já adequadamente enfrentada na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal impede a inscrição em dívida ativa e afasta o interesse processual da Fazenda Pública.

O ajuizamento de execução fiscal fundada em crédito tributário suspenso ou previamente quitado caracteriza demanda indevida e atrai a incidência do princípio da causalidade.

A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais quando promove execução fiscal de crédito inexigível, ainda que posteriormente haja parcelamento ou pagamento do débito.

O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais não afasta a condenação em honorários advocatícios quando a parte executada já apresentou defesa processual.

O Tema Repetitivo nº 271 do STJ impede o ajuizamento de execução fiscal fundada em crédito tributário com exigibilidade suspensa por depósito integral ou medida judicial prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, §§ 2º, 3º e 11, 485, IV, 803, I, 924, II, e 1.026, §§ 2º e 3º; CTN,
arts
. 151, II, V e VI, e 156, I; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.140.956/SP, Tema Repetitivo nº 271; STJ, Súmula 153; TJPA, Apelação Cível nº 0090004-38.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0013844-30.2017.8.14.0301, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0811283-24.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/05/2026 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NATURE AMAZON INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, a qual extinguiu o feito em razão do pagamento integral do débito tributário, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Consta dos autos que o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA proferiu sentença
ID nº
31876610
, consignando que, após o ajuizamento da execução fiscal, a executada apresentou objeção à executividade alegando suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de parcelamento extrajudicial, sobrevindo, posteriormente, manifestação do Estado do Pará informando a quitação do débito tributário. Com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, a magistrada julgou extinta a execução, atribuindo as custas processuais à executada e registrando que os honorários advocatícios já teriam sido pagos extrajudicialmente.

Irresignada, a executada opôs Embargos de Declaração
ID nº
31876612
, sustentando omissão da sentença quanto: (i) à análise das suspensões da exigibilidade do crédito tributário decorrentes de depósitos judiciais e de liminar anteriormente concedida; (
ii
) ao pedido de nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 2015570019874-4 e nº 2016570000266-9; (
iii
) à alegada extinção do crédito tributário referente à CDA nº 2016570000998-1 em razão de pagamento anterior; (
iv
) à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1.140.956/SP, Tema Repetitivo nº 271; e (v) à condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais. Alegou a embargante que a execução fiscal foi ajuizada em 13/04/2017, embora existissem depósitos judiciais realizados em 2015 e liminar concedida em 11/02/2016, circunstâncias que, em tese, impediriam o ajuizamento da execução fiscal.

Posteriormente, foi proferida nova sentença
ID nº
31876616
, na qual o Juízo de origem reconheceu que o pagamento constitui hipótese de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional, extinguindo o feito “sem resolução do mérito pelo pedido expresso da autora”
.

Em suas razões recursais de Apelação
ID nº
31876617
, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a execução fiscal foi ajuizada indevidamente, uma vez que os créditos tributários já se encontravam com a exigibilidade suspensa desde 2015, por força de depósito integral e de decisão liminar anteriormente concedida, nos termos do art. 151, II e V, do Código Tributário Nacional; (
ii
) que, apesar da suspensão da exigibilidade, o Estado do Pará promoveu a execução fiscal, obrigando a executada a apresentar exceção de
pré
-executividade para demonstrar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e a inexigibilidade dos créditos tributários; (
iii
) que a sentença incorreu em
error
in procedendo ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, em afronta ao art. 85 do Código de Processo Civil; (
iv
) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 271 do
REsp
1.140.956/SP, estabelece que o depósito integral do crédito tributário realizado antes da execução impede o ajuizamento da cobrança executiva; (v) que o princípio da causalidade impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; e (vi) requer o provimento do recurso para reformar a sentença exclusivamente quanto à verba honorária, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor atualizado da execução, além das custas processuais.

Sobreveio decisão monocrática desta Relatoria
ID nº
32154032
, por meio da qual foi dado provimento à Apelação. Na decisão, consignou-se que as
CDA’s
nº 2016570000266-9 e nº 2015570019874-4 encontravam-se com a exigibilidade suspensa desde 08/08/2016, antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme documentos constantes dos autos, bem como que o débito inscrito na CDA nº 2016570000998-1 havia sido integralmente quitado em 15/03/2016, mais de um ano antes da propositura da execução fiscal, ocorrida em 13/04/2017. A Relatoria aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 271, reconhecendo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o ajuizamento da execução fiscal, concluindo que a Fazenda Pública deu causa à instauração indevida da demanda executiva. Em razão disso, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno
ID nº
33679406
, sustentando, em síntese: (i) que a decisão monocrática teria interpretado equivocadamente os documentos dos autos ao concluir pela suspensão da exigibilidade dos créditos tributários; (
ii
) que os depósitos judiciais mencionados pela executada não comprovariam relação direta com as DIEF referentes aos períodos de outubro e novembro de 2015, objeto das
CDA’s
executadas; (
iii
) que a liminar concedida em 11/02/2016 não impediria a constituição dos créditos anteriores; (
iv
) que a própria executada aderiu posteriormente ao parcelamento dos débitos tributários; e (v) que a extinção da execução decorreu do
parcelamento e pagamento posterior, razão pela qual não seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais. Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões ao Agravo Intern
o ID nº
34660243
,
a
recorrida
pugnou pela manutenção integral da decisão monocrática
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Assim, verificando-se que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em manifesta desconformidade com o art. 151 do CTN e com a tese repetitiva firmada pelo STJ, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão ser fixados conforme os critérios do art. 85 do CPC.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o Estado do Pará em honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% do valor atualizado da ação, nos termos do artigo 85, § 2º, 3º do CPC.
”

A controvérsia recursal consiste em definir se o Estado do Pará deve responder por honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal ajuizada quando os créditos tributários já estavam com a exigibilidade suspensa ou parcialmente quitados, conforme reconhecido na decisão monocrática, ou se a extinção do feito decorreu apenas de parcelamento posterior, como sustenta o agravante.

Sem razão o recorrente.

A decisão monocrática agravada examinou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu, de forma fundamentada, que a execução fiscal foi ajuizada quando inexistia crédito tributário exigível, circunstância apta a atrair a incidência do princípio da causalidade e justificar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Conforme consignado na decisão agravada, restou demonstrado nos autos que as
CDA’s
nº 2016570000266-9 e nº 2015570019874-4 encontravam-se com a exigibilidade suspensa desde 08/08/2016, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, conforme documentação
ID nº 31876587
. Além disso, verificou-se que o débito inscrito na CDA nº 2016570000998-1 havia sido integralmente quitado em 15/03/2016, nos termos do documento
ID nº 31876591
, ou seja, mais de um ano antes da propositura da execução fiscal ocorrida em 13/04/2017.

Assim, ao tempo do ajuizamento da demanda executiva, não existia crédito tributário exigível.

A controvérsia, portanto, não se resolve pela simples constatação de que posteriormente houve parcelamento ou pagamento do débito, como sustenta o agravante, mas sim pela verificação da existência de interesse processual legítimo do ente fazendário no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Nesse aspecto, a decisão agravada aplicou corretamente a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 271 (
REsp
1.140.956/SP), segundo a qual os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrentes de depósito integral ou medida judicial anteriormente ajuizada, impedem não apenas a cobrança judicial, mas também a própria inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.

A tese firmada pelo STJ é expressa ao consignar que:

“
Tema Repetitivo 271

Tese Firmada
:
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
”

Logo, constatado que parte dos créditos
encontrava-se
suspensa e outro já havia sido integralmente quitado antes da execução, correta a conclusão da decisão monocrática ao reconhecer a irregularidade do ajuizamento da demanda executiva.

Não prospera a alegação do agravante de que não haveria prova de que os depósitos judiciais correspondiam às DIEF executadas.

Isso porque a decisão agravada não se fundamentou exclusivamente na existência de depósitos judiciais, mas em um conjunto probatório que evidenciou a ausência de exigibilidade dos créditos tributários no momento da propositura da execução fiscal, circunstância corroborada pelos documentos constantes dos autos e pelo próprio histórico das
CDA’s
executadas.

Nesse ponto, revela-se plenamente aplicável o princípio da causalidade.

O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios recai sobre a parte que deu causa à instauração indevida do processo. Assim, se o Estado promove execução fiscal para cobrança de créditos cuja exigibilidade já estava suspensa ou extinta, deve suportar os ônus sucumbenciais decorrentes da demanda indevidamente ajuizada.

Nesse sentido
, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 26 DA LEF INAPLICÁVEL. REDUÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I c/c art. 90, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se, diante da extinção da execução após a citação válida, aplica-se o art. 26 6 da LEF F para afastar a condenação em honorários;

(
ii
) estabelecer se é cabível a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo à parte que deu causa ao processo a obrigação de arcar com honorários advocatícios.

4. A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme em afastar a aplicação do art. 26 da LEF quando a extinção da execução fiscal ocorre após a citação válida do executado, circunstância presente no caso concreto.

5. A redução da verba honorária prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação pelo réu, de forma simultânea, o que não
ocorreu pois
a extinção decorreu do pedido do exequente, após a exceção de
pré
-executividade da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a citação válida do executado, em observância ao princípio da causalidade.

2. O art. 26 da LEF não se aplica quando a extinção ocorre após a citação válida.

3. A redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC não incide quando a extinção decorre de pedido do exequente após defesa do executado.

Dispositivos relevantes citados:

· CPC
,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, I e 90, § 4º;

· LEF
, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

· TJPA, Apelação Cível 0004205-08.2005.8.14.0301, Relator (a):
Mairton
Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/04/2025;

· TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0802366-86.2023.8.14.0040, Relator (a): Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/03/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00900043820138140301 31664643, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Da mesma forma, esta Corte Estadual também já assentou que, estando o crédito tributário suspenso antes do ajuizamento da execução fiscal, mostra-se devida
a
condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, ainda que posteriormente tenha ocorrido parcelamento:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PARCELAMENTO ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na existência de parcelamento anterior ao ajuizamento da demanda, reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a extinção da execução fiscal por parcelamento anterior ao ajuizamento, é possível excluir ou reduzir os honorários advocatícios arbitrados em 10%, à luz do art. 85 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adesão da executada a parcelamento tributário anterior ao ajuizamento da ação suspende a exigibilidade do crédito, tornando inexigível o título executivo e autorizando a extinção do feito. 4. A atuação processual da parte executada e de seus procuradores foi determinante para o reconhecimento judicial da suspensão da exigibilidade, não se justificando a exclusão da verba honorária. 5. A fixação dos honorários em 10% do valor atualizado da causa encontra respaldo no art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo inadequada a aplicação da equidade, inexistindo hipótese excepcional. 6. A alegação de desproporcionalidade, desacompanhada de demonstração objetiva, não justifica a redução do percentual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, mesmo quando a extinção da execução fiscal decorre de parcelamento anterior ao ajuizamento.
2. A fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, é legítima e proporcional, salvo demonstração concreta de excesso ou hipótese excepcionalíssima que justifique a aplicação equitativa.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00138443020178140301 29813510, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, a executada precisou constituir advogado e apresentar resistência processual, inclusive mediante exceção de
pré
-executividade, para demonstrar a inexigibilidade dos créditos executados.

Por essa razão, também não merece acolhimento eventual invocação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou entendimento no sentido de que o art. 26 da LEF não afasta a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre após a citação válida ou após a apresentação de defesa pela parte executada.

Inclusive, aplica-se à hipótese o entendimento consagrado na Súmula 153 do STJ, segundo a qual:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não

exime o
exequente
dos encargos da sucumbência.
”

Embora no presente caso tenha havido extinção decorrente de pagamento/parcelamento, é inequívoco que a executada já havia sido compelida a se defender judicialmente de cobrança que não poderia ter sido ajuizada na forma em que ocorreu.

Ademais, o próprio TJPA possui entendimento no sentido de que o parcelamento ou suspensão do débito antes do ajuizamento da execução retira o interesse processual do ente fazendário, impondo a extinção da execução fiscal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO
151, VI
,
DO CTN
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO DESCARACTERIZADO. ART.
803, I
,
DO CPC
. Conforme disposto no
artigo 151
, VI
,
do CTN
, o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário. No caso, as
CDA’s
nas quais se fundamenta a execução fiscal eram inexigíveis e, em consequência, inexequíveis por lhe faltarem um dos requisitos do título executivo (art. 803, I, do CPC). O parcelamento do débito pela empresa antes do ajuizamento da ação conduz à extinção do processo executivo sem resolução de mérito, com base no art.
485, IV
,
do CPC
.
No caso em exame, verifica-se que o pedido de parcelamento foi protocolado e deferido pelo Fisco Estadual em 27/01/2022 (ID 12606674 – fls. 4/9), em data posterior à inscrição dos débitos em dívida ativa (15/08/2021, conforme
CDA’s
de
ID’s
12606647 a 12606663), mas anterior ao ajuizamento da execução em 11/02/2022 (ID 12606646 – fls. 1/2), o que evidencia a falta de interesse processual da Exequente. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08112832420228140301 22394824, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, a decisão agravada observou corretamente o conjunto probatório dos autos, a legislação tributária aplicável, o princípio da causalidade e a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça.

O Agravo Interno, em verdade, limita-se à mera rediscussão da matéria já adequadamente enfrentada na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar os seus fundamentos.

Dessa forma, deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém,
18
de
maio
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026